Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSOS DISNEY. CANCELAMENTO. PANDEMIA. COVID-19. LEI 14046/2020. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. MAJORAÇÃO DOS VALORES SEM JUSTIFICATIVA. RESSARCIMENTO PELA DIFERENÇA DO VALOR OFERTADO. DEVIDA. ART. 35 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condená-la a reembolsar a quantia de R$ 1.907,35 (um mil novecentos e sete reais e trinta e cinco centavos). Em suas razões, a recorrente sustenta que deve ser aplicada a Lei no 14.046/20 ao caso concreto, sendo inexistente o dever de reembolso quando o fornecedor oferece o crédito, devendo a diferença cambial ser arcada pela recorrida. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60739540. Contrarrazões apresentadas (ID 60739543).
3. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a regulação prevista na Lei 14.046/2020 (art.3o, II), que teve o objetivo de diminuir o impacto do distanciamento social no setor de turismo e cultura, em razão da Pandemia do COVID-19.
4. Analisando a síntese dos fatos, resta comprovado que as partes celebraram contrato de prestação de serviço de turismo, que compreendia a venda de ingressos para os parques de diversão em Orlando/EUA, que foram cancelados em razão da pandemia da Covid-19. Afirma o autor que aceitou receber duas cartas de crédito no valor total da compra, R$ 9.499,74 (nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos). No entanto, ao tentar utilizar esse crédito, foram apresentados valores diversos do orçamento apresentado pela ré, pois estes consideravam os preços para compra a prazo, e não à vista com desconto. A autora também menciona que durante a negociação foi oferecido um valor, que não foi mantido pela recorrente. Portanto, diante do receio de nova alteração nos valores, mesmo discordando da política comercial, finalizou a compra de novos ingressos pelo valor de R$ 11.010,89 (onze mil e dez reais e oitenta e nove centavos).
5. Com efeito, a Lei No 14.046/20 que delibera sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão da pandemia do coronavírus, dispõe em seu Art. 2°, incisos I e II que “Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.”. Ademais, dispõe o Art. 35 do CDC que: "Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade".
6. No caso em tela, depreende-se do acervo probatório (ID 60739512, ID 60739513 e ID 60739514) que durante a negociação entre as partes, a recorrente ofereceu à recorrida ingressos pelo valor de R$ 9.738,61 (Nove mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), ou seja, com uma diferença como condição, no valor de R$ 238,87 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos). Todavia, o recorrente revogou a oferta sem apresentar nenhuma justificativa a parte autora, tendo apenas apresentado um novo valor de R$ 11.010,89 (onze mil e dez reais e oitenta e nove centavos), gerando diferença a ser custeada pelo consumidor.
7. Portanto, embora a recorrente tenha garantido a remarcação do serviço, não manteve os termos iniciais. Em verdade, alterou os preços sem justificativa por diversas vezes, contrariando o regramento da Legislação de emergência. Desta forma, não há reparo a ser feito na sentença proferida.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.